Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0761545-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ALVES BARROS DESPACHO Reitero a decisão de ID 64713740, no sentido de encaminhar os autos à COREC para que mantenha os recursos especial e extraordinário sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019